Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol de interpretação restritiva pela Lei no 11.697/2008 e Resolução TJDFT no 23/2010.
2. A ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, após a emenda da petição inicial, passou a conter pedido de dissolução de sociedade comercial e apuração de haveres, o que atrai a competência da vara especializada.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal) para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência no. 0704389-38.2021.8.07.0015. Unânime.